Tribunal: TJSP
Processo: 0012349-25.2011.8.26.0010
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Violência contra a mulher – agressões contra a ex-companheira, causando-lhes lesões de natureza leve – autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – Embriaguez voluntária – penas mantidas – Recurso da defesa NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012349-25.2011.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO TEIXEIRA DE ALENCAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso de FRANCISCO TEIXEIRA DE ALENCAR, mantendo-se integralmente a
sentença recorrida, fixando-lhe as sanções em 3 (três) meses de detenção, a ser
cumprida no regime inicial ABERTO, por estar incurso no artigo 129, §9o, do
Código Penal. A pena foi suspensa condicionalmente, pelo período de dois anos,
devendo o sentenciado, no primeiro ano, prestar serviços à comunidade, em local e
nas condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO
MAÑAS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012349-25.2011.8.26.0010 -Voto no 549
2
Apelação Criminal no 0012349-25.2011.8.26.0010
Apelante: Francisco Teixeira de Alencar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 549
Violência contra a mulher – agressões contra a ex-
companheira, causando-lhes lesões de natureza leve –
autoria demonstrada conjunto probatório satisfatório
Embriaguez voluntária – penas mantidas Recurso da
defesa NÃO PROVIDO.
O
réu
FRANCISCO
TEIXEIRA
DE
ALENCAR
foi
condenado(a) à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, por
estar incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006
(folhas 168/172).
A pena foi suspensa condicionalmente, pelo período de dois anos,
devendo o sentenciado, no primeiro ano, prestar serviços à comunidade, em local a
ser estabelecido pelo juízo da execução.
Inconformado, o réu pretende a absolvição por falta de provas
(folhas 184/186).
Oferecidas as contrarrazões (folhas 188/189) pelo Ministério
Público, o qual pugnou pela manutenção da sentença; e a d. Procuradoria de Justiça
opina pelo não provimento do recurso (folhas 193/197).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 01d/02d), que no dia 1o de outubro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012349-25.2011.8.26.0010 -Voto no 549
3
2011, por volta das 22h00, na Rua Tibério Fabrianesi no 13, o denunciado ofendeu a
integridade física e corporal de Maria do Rosário Rodrigues, sua companheira,
causando-lhe ferimentos de natureza leve.
Ainda de acordo com a inicial, o denunciado e a vítima vivem em
união estável há doze anos, possuindo dois filhos do relacionamento.
Na data dos fatos, o denunciado ingressou na casa em que vivia
com a ofendida e desferiu-lhe tapas e socos, causando-lhe ferimento de natureza
leve.
A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de
ocorrência de folhas 3/4, e pelo laudo de exame de corpo de delito de folha 31. A
autoria também é certa, pelos motivos a seguir expostos.
O réu perante a autoridade policial (folha 29), disse que na data
dos fatos, chegou em casa embriagado, iniciou uma discussão com a vítima e
entraram em vias de fato. A ofendida o agrediu, se defendeu e acabou agredindo-a
também. Deixou o lar naquela oportunidade, mas entrou em acordo com a vítima e
voltou a viver no local dos fatos, em separação de corpos.
Em juízo, negou a acusação dizendo que apenas revidou as
agressões que a vítima começou. A ofendida o agrediu com socos nas costas e
chutes nas pernas.
A vítima Maria do Rosário Rodrigues, perante a autoridade
policial (folhas 7/8) contou que foi amasiada com o réu durante doze anos e possui
dois filhos com ele. O relacionamento do casal sempre foi tranquilo, uma única vez,
no início do relacionamento, o réu a agrediu, mas não registrou boletim de
ocorrência, Há aproximadamente um ano, o relacionamento se tornou insuportável,
tendo que registrar uma ocorrência de ameaça porque o acusado disse que deveria
sair de casa, caso contrário sairia morta ou viva. Na data dos fatos, o réu a agrediu e,
a partir daí ele foi embora e disse que frequentaria a casa apenas para ver os filhos.
O acusado começou a se aproximar da casa e, aos finais de semana, dormia lá, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012349-25.2011.8.26.0010 -Voto no 549
4
cama separada, mas sob o mesmo teto. Ontem, ele chegou em casa embriagado e
começou a lhe ofender, chamando-a de "puta safada, vagabunda, sem vergonha" e,
em seguida, passou a lhe ameaçar dizendo que a casa também era dele e não sairia
dali. O acusado faz uso de álcool e, quando isso acontece, ele fica extremamente
violento.
Em juízo, esclareceu que na data dos fatos, o acusado chegou em
casa alcoolizado e, sem motivo, passou a agredi-la, desferindo-lhe socos no rosto,
deixando sua boca machucada.
Assim, diante dessas informações, entendo caracterizada a
incidência da lei especial conhecida como Lei Maria da Penha, pois revelada aqui a
situação de vulnerabilidade da ofendida, que estava subjugada pelo réu que a
agredia.
A vítima adotou postura firme e coesa, apresentando sempre a
mesma versão, sendo que as palavras da vítima tiveram especial relevância para
compreensão de como se deu a conduta delituosa do réu.
Ganha credibilidade a versão da ofendida ao ser cotejada com a
prova técnica.
Vale ressaltar, nesse contexto, que está comprovado que a vítima
Maria do Rosário efetivamente sofreu “lesões corporais de natureza leve”,
apresentando “equimose na região bucinadora”, conforme atesta o laudo pericial de
folha 31.
Ou seja, a prova técnica se coaduna com o relato da ofendida.
A respeito da relevância do depoimento da vítima, sobretudo
quando coerente com os demais elementos de prova, vale conferir julgados do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA EM RAZÃO DO
GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
MODIFICAÇÃO
DAS
PREMISSAS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012349-25.2011.8.26.0010 -Voto no 549
5
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SUMULA N.
7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.
INSURGÊNCIA
DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-
se no sentido de que, tratando-se de crime cometido no contexto de violência
doméstica e familiar contra a mulher, motivado pelo gênero ou
vulnerabilidade da ofendida em razão da sua condição de mulher, a
competência para o processamento da ação penal é da Vara especializada,
tal como estabelece a Lei n. 11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias
concluído, com base nos elementos de prova carreados aos autos, que o
crime praticado foi motivado por questões de gênero, considerando que a
vítima estaria em situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para
se chegar à conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de
todo o acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que,
no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da vítima
possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros
elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental
desprovido” (AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016);
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS
PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA
VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de casos de
violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima
ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência,
porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência
íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por
outras pessoas. 2. No caso, verifica-se que as medidas impostas foram
somente para manter o dito agressor afastado da ofendida, de seus familiares
e de eventuais testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua
liberdade. 3. Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade
física da vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende
aos mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que
restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em
habeas corpus improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 25/11/2013).
Diante deste quadro, não há que se falar em falta de provas.
A versão do réu restou isolada nos autos, e os depoimentos da
vítima foram seguros e coerentes, tanto na fase policial quanto em Juízo, não
havendo dúvida quanto à autoria.
Assim, está provada a agressão física sofrida pela ofendida Maria
do Rosário, bem como as lesões que lhe foram infligidas.
Prevalece a conclusão de que a conduta do réu se subsume à
descrita no artigo 129, § 9o do Código Penal, pois ofendeu a integridade corporal de
sua ex-companheira, provocando-lhe as lesões descritas no documento de folha 31,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012349-25.2011.8.26.0010 -Voto no 549
6
com configuração de violência contra a mulher.
Importante, ad argumentandum, ressaltar que o fato do
apelante ter alegado que ingeriu álcool ou consumiu drogas na data dos fatos
não pode, evidentemente, conduzir, por si só, à sua absolvição, sendo certo,
ademais, que não se sustentou, propriamente, a existência de inimputabilidade,
absoluta ou relativa, nem postulou a produção de prova pericial para
demonstrar isto.
De qualquer modo, vale mencionar, que não há qualquer indício de
inimputabilidade, total ou parcial, e que o art. 28, II, do Código Penal é expresso no
sentido de que a imputabilidade penal não é excluída pela “embriaguez, voluntária
ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos”.
Assim, é de se ter por confirmada a imputação descrita na
denúncia.
As penas devem ser mantidas.
Na primeira fase, não há elementos para aumentar a pena-base,
motivo pelo qual foi fixada no mínimo legal.
Ante a primariedade do réu, e inexistindo circunstâncias
atenuantes ou agravantes, a pena deve ser mantida em seu patamar mínimo.
Por fim, na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de
diminuição de pena, restando a reprimenda fixada em 3 (três) meses de detenção.
Foi estabelecido o regime inicial aberto, que é o mais benéfico
possível.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de FRANCISCO
TEIXEIRA DE ALENCAR, mantendo-se integralmente a sentença recorrida,
fixando-lhe as sanções em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime
inicial ABERTO, por estar incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal. A pena
foi suspensa condicionalmente, pelo período de dois anos, devendo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012349-25.2011.8.26.0010 -Voto no 549
7
sentenciado, no primeiro ano, prestar serviços à comunidade, em local e nas
condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator